Tribunal: TJES
Processo: 5013339-65.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013339-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELINO DA PIEDADE
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5013339-65.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: JOCELINO DA PIEDADE

EMBARGADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e outros

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO RECONHECIDA REFERENTE AO PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
JOCELINO DA PIEDADE,
em face do Acórdão (ID. 8071274), que conheceu do Recurso Inominado interposto pelo requerente, ora embargante, e lhe negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 8143366), o Embargante alega que o acórdão incorre em omissão, por não ter tratado sobre o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. 8306230), na qual o embargado alega o não cabimento dos embargos nesta hipótese.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

In casu,
verifico que assiste razão os fundamentos apresentados pelo embargante quanto a omissão em relação ao deferimento da assistência judiciária gratuita. Isto porque, o recorrente comprovou sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais (ID. 7103719) e, de fato, não houve menção a este pedido no acórdão embargado.

Desta forma, entendo que os Embargos em apreço merecem provimento, para reformar o Acórdão objurgado nos seguintes termos:

Onde se lê:

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

[...]

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Leia-se:

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.
Oportunamente, concedo ao recorrente a assistência judiciária gratuita pleiteada.

[...]

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC
, suspensa sua exigibilidade ante deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, a qual faz jus a parte recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para o acórdão embargado, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)